Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O novo Código de Processo Civil, ao recomendar que as comunicações sejam efetivadas preferencialmente por meio eletrônico, veio consolidar o processo judicial eletrônico como principal plataforma para prestação jurisdicional.
2. “A comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei” - art. 5o, caput da Portaria GPR 239/2019 do TJDFT. No mesmo sentido, o artigo 5o, caput da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”
3. “Tratando-se de parte que é parceira de expedição eletrônica, certo é que a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça, além de substituí-la, como se vê do art. 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2017, e do art. 5o, da Lei no 11.419/2006 (Acórdão 1236048, 07216858920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso do autor conhecido e desprovido.